Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESES NÃO ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. TRANSAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL HABITUAL DA CORRENTISTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, para condenar o banco requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 12.853,00 (doze mil, oitocentos e cinquenta e três reais), a título de reparação por danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 12.853,00, a título de danos materiais, além de indenização por danos morais. Informou que é correntista da instituição financeira requerida e que, no dia 20/02/2023, foi surpreendida com uma transação, via Pix, realizada em sua conta bancária no valor de R$ 12.853,00, a qual não autorizou e nem tinha conhecimento. Alegou que entrou em contato com o banco, entretanto, ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ingressou com a presente ação, acrescentando que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56224871 e 56224873). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que foram arguidas preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal e, no mérito, foi requerida a manutenção da sentença (ID 56224877).
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
6. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira arguiu, em sede preliminar, a incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de prova técnica pericial e a sua ilegitimidade passiva, posto se tratar de golpe perpetrado por técnica conhecida por “spoofing”, inexistindo qualquer interferência da recorrente. No mérito, sustentou que a recorrida não trouxe qualquer prova, tampouco evidências de que efetivamente tenha sido vítima de fraude. Alegou que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e autenticadas pela senha cadastrada. Aduziu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida e/ou de terceiros e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a restituição determinada.
7. Nas razões de recurso, a ré sustentou a necessidade da realização de perícia, a fim de verificar o cabimento e as nuances referentes às operações e transações realizadas por meio de dispositivo habilitado pela autora e por consequência, a incompetência dos juizados para julgar demandas dessa complexidade, bem como arguiu sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que os eventuais prejuízos sofridos se relacionam com fato causado por suposto golpe engendrado por um terceiro e promovido pela deficiência em segurança dos serviços de telefonia. Tais alegações tratam-se, contudo, de matérias que não foram objeto de discussão na origem, caracterizando inovação recursal. Recurso não conhecido neste particular.
8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de falha na prestação de serviços e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não foi verificado no caso.
11. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem realizou a transação contestada, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
12. Nesse quadro, apesar de o recorrente afirmar que as transações contestadas foram realizadas por meio de “dispositivo mobile autorizado e autenticadas pela senha cadastrada” (ID 56224870 - pg. 10), não há elementos robustos o suficiente para respaldar a tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, os extratos juntados aos autos (IDs 56224637 e 56224638) demonstram a discrepância do valor da transação contestada com as movimentações cotidianas da autora.
13. A instituição financeira é responsável pela verificação de regularidade das transações e tem o dever de implementar mecanismos de confirmação adicional em relação à transações que escancaradamente fogem do perfil de movimentação do cliente, sendo que, no atual estágio de desenvolvimento da inteligência artificial é plenamente possível que o perfil de cada cliente seja automaticamente mapeado para identificação das movimentações atípicas, tanto em relação ao valor, frequência ou objeto que caracterize a atipicidade. Esse é, inclusive, o entendimento recente externado pelo STJ, conforme lê-se: "CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.(...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Grifo nosso.
14. Recurso conhecido em parte e não provido.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.